Tribunal: TJSP
Processo: 0057818-42.2009.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r no 116/03. Absolvição decretada. Pena. Redução da pena-base. Possibilidade. Circunstância agravante tipificada no artigo 61, inciso II, "g", do Código Penal. Manutenção. Réu que agiu com violação de dever inerente à profissão, pois possuía poderes para transacionar em nome da sociedade. Artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90. Majorante referente ao grave dano à coletividade. Valor sonegado que não representa vultoso dano ao erário. Afastamento. Continuidade delitiva. Readequação da fração de aumento. Possibilidade. Regime aberto. Possibilidade. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Criminal 0057818-42.2009.8.26.0050; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária

Relator(a):

Luiz Fernando Vaggione

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO. Crime contra a ordem tributária. Art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90. Sonegação de ISS. Preliminar. Inversão da ordem de memoriais escritos. Ausência de violação ao contraditório. Oportunidade de manifestação conferida à acusação diante da alegação de preliminares. Conversão de julgamento em diligência. Desnecessidade. Preliminares rejeitadas. Mérito. Simulação de estabelecimento

Ementa:

APELAÇÃO. Crime contra a ordem tributária. Art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90. Sonegação de ISS. Preliminar. Inversão da ordem de memoriais escritos. Ausência de violação ao contraditório. Oportunidade de manifestação conferida à acusação diante da alegação de preliminares. Conversão de julgamento em diligência. Desnecessidade. Preliminares rejeitadas. Mérito. Simulação de estabelecimento para realização de evasão fiscal. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo demonstrado. Condenação mantida. Omissão de declarações de pagamento do tributo. Condutas praticadas a partir de 1o de agosto de 2003. Obrigação tributária que recaía sobre o tomador do serviço. Inteligência do artigo 6o, inciso II, c.c. item 17.05 da lista anexa da Lei Complementar no 116/03. Absolvição decretada. Pena. Redução da pena-base. Possibilidade. Circunstância agravante tipificada no artigo 61, inciso II, "g", do Código Penal. Manutenção. Réu que agiu com violação de dever inerente à profissão, pois possuía poderes para transacionar em nome da sociedade. Artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90. Majorante referente ao grave dano à coletividade. Valor sonegado que não representa vultoso dano ao erário. Afastamento. Continuidade delitiva. Readequação da fração de aumento. Possibilidade. Regime aberto. Possibilidade. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Recurso provido em parte.